Tribunal: TJDFT
Processo: 0751049-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
não conh Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751049-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCINALDO MENESIS VILAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Foto Show Eventos Ltda. contra o despacho proferido nos autos da execução de título extrajudicial, cujo teor é o seguinte (id 215928029 dos autos originários): Antes da apreciação dos pedidos formulados na petição ID 215636905, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para cumprir o disposto no despacho ID 157338469. Ao CJU: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 155926628 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 18/04/2023. 2. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem sua manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. A determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente. Trata-se de despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal (art. 1.001 do Código de Processo Civil). O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929942, 0719859-52.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator